Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723323-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE MORAIS RODRIGUES AGRAVADO: M &amp; M EMPRESARIAL LTDA - ME, MARLON CESAR DA SILVA, THYAGO MAYER BARBOSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O agravante alega a existência de fraude à execução e postula diversas medidas constritivas. Menciona que, no curso do processo, houve a dilapidação patrimonial. Na decisão agravada consta que as declarações de imposto de renda dos executados estão marcadas com sigilo, devendo a secretaria liberar a visualização em favor das partes e dos seus advogados (ID 160706625, parte final, autos de origem). Diante do sigilo constante nas petições, esta relatora não consegue ter acesso às declarações de imposto de renda juntadas aos autos originários. Desse modo, antes de apreciar a liminar, determino ao agravante que junte cópia das declarações de imposto de renda juntadas nos autos originais. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora